Tribunal: TJPA
Processo: 0008961-49.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008961-49.2017.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDEAN FERREIRA VERAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que desclassificou a conduta do réu do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), e reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição. Na mesma decisão, o réu foi condenado pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em regime cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos dos autos são suficientes para caracterizar a prática do crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser tida como posse para consumo pessoal, com os efeitos penais decorrentes, inclusive a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria quanto à posse da droga estão comprovadas por laudo definitivo e depoimentos policiais, contudo, ausentes elementos indicativos de tráfico, como balança, anotações ou evidências da prática mercantil.

4. O réu admitiu ser usuário de entorpecentes, e a quantidade de droga apreendida (44,7 gramas de maconha) é compatível com o uso pessoal, conforme parâmetro fixado pelo STF no julgamento do Tema 506.

5. A ausência de diligências complementares e de testemunhos que comprovem a destinação comercial do entorpecente reforça a insuficiência probatória para condenação por tráfico.

6. Correta a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é medida cabível quando não comprovada, com segurança, a destinação mercantil da droga apreendida. 2. A quantidade de 44,7 gramas de maconha, isoladamente, não permite a condenação por tráfico, especialmente na ausência de outros indícios de comercialização. 3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, é de rigor a extinção da punibilidade.

________________________________________

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33; Código Penal, art. 107, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 à 18 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que desclassificou a conduta do apelado do crime do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, julgando extinta a punibilidade pela prescrição do crime de posse de drogas para consumo pessoal e o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, declarando extinta a sua punibilidade, em razão de que o período em que ficou preso foi superior a pena aplicada.

Narra a exordial acusatória, que no dia 27/09/2017, por volta de 23h:40m, neste Município (local apontado nos fólios), o DENUNCIANDO foi preso em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, na data supramencionada, uma guarnição da Polícia Militar comandada pelo Tenente JADSON JORGE DA SILVA COSTA, tomou conhecimento de que outra guarnição havia sido alvejada por disparos de arma de fogo, quando realizava incursões pelo Conjunto Ismar Vilela, neste Município, a fim de identificar determinados ladrões que cometeram crimes de roubo naquele referido bairro, ocasião em que o Cabo RODRIGO acabou sendo alvejado por um dos disparos efetuados pelos bandidos na região do queixo. Diante de tais circunstâncias, todos os Policiais Militares que estavam de serviço nesta circunscrição se deslocaram até o local, no afã de identificar os autores dos roubos e dos disparos em face da viatura, porém, não lograram êxito em encontrar os elementos, haja vista que, infelizmente, conseguiram empreender fuga do local. Porém, com as incursões realizadas no referido bairro Ismar Vilela, os Policiais Militares acabaram abordando um determinado elemento que estava em atitudes suspeitas, aparentemente sob o efeito de substâncias entorpecentes, oportunidade em que o mesmo confessou que, de fato, havia acabado de consumir drogas, indicando, em seguida, o local onde teria adquirido a substância ilícita. Desta feita, os Policiais Militarem se deslocaram até a residência indicada, situada na Quadra 09, Casa nº 14, Conjunto Ismar Vilela II, oportunidade em que encontraram no local o Denunciado em epígrafe, o qual, após solicitação, autorizou a entrada daqueles para averiguações de praxe no interior do imóvel. Após procederem às buscas pelo interior da residência (local onde funcionava uma denominada "boca de fumo") os policiais acabaram encontrando (01) uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre .22, sem marca ou numeração aparente, 01 (uma) munição de arma de fogo de mesmo calibre, 06 (seis) invólucros de substâncias entorpecentes semelhantes à droga popularmente conhecida por "maconha" (todas embaladas de forma a facilitar a entrega e comercialização com terceiras pessoas), bem como, diversos sacos plásticos destinados ao acondicionamento da substância entorpecente para posterior comercialização com usuários.

Em razões recursais (ID 26637917), o Ministério Público pugnou pela reforma da decisão que desclassificou o crime de tráfico para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

Alega, para tanto, que a materialidade está comprovada através do Auto de Apreensão e Apresentação, do Laudo Provisório de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga e pelo Boletim de Ocorrência.

Assevera que a autoria restou evidenciada pelos depoimentos coesos e firmes dos policiais militares que participaram da ocorrência e forma ouvidos em juízo.

Aduz, ainda, que o simples fracionamento da substância em porções individualizadas, associado à apreensão de instrumentos próprios para o tráfico (embalagens) e à ausência de qualquer indício de uso pessoal, já afastam a incidência do art. 28 da Lei de Drogas.

Assim, requereu a reforma da sentença para que o Réu Aldean Ferreira Veras seja condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (ID 26637919), a defesa do réu, requer o conhecimento e improvimento do apelo interposto, para que a sentença de piso se mantenha incólume.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, devendo o réu ser condenado pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público pugnou pela reforma da decisão que desclassificou o crime de tráfico para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

Alega, para tanto, que a materialidade está comprovada através do Auto de Apreensão e Apresentação, do Laudo Provisório de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga e pelo Boletim de Ocorrência.

Assevera que a autoria restou evidenciada pelos depoimentos coesos e firmes dos policiais militares que participaram da ocorrência e forma ouvidos em juízo.

Aduz, ainda, que o simples fracionamento da substância em porções individualizadas, associado à apreensão de instrumentos próprios para o tráfico (embalagens) e à ausência de qualquer indício de uso pessoal, já afastam a incidência do art. 28 da Lei de Drogas.

Assim, requereu a reforma da sentença para que o Réu Aldean Ferreira Veras seja condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, não merece prosperar o pedido.

A denúncia descreve que a guarnição comandada pelo Tenente Jadson Jorge da Silva Costa tomou conhecimento de que outra guarnição havia sido alvejada por disparos de arma de fogo, quando realizava incursões no Conjunto Ismar Vilela, no município de Breu Branco a fim de identificar determinados ladrões que cometeram crimes de roubo no referido local, momento em que o cabo Rodrigo foi alvejado por disparo de arma de fogo. Assim, todos os policiais que estavam de serviço se deslocaram até o bairro, para auxiliarem na identificação dos autores dos crimes.

Com as incursões realizadas no local abordaram um elemento em atitude suspeita, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes que confessou ter comprado droga e apontou o local da compra. Em seguida foram até a residência mencionada, solicitaram autorização para entrada e revistaram o imóvel, onde encontraram seis invólucros de substância entorpecente semelhante a maconha e uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre .22.

O boletim de ocorrências consta à ID 26637857 – Págs. 12/37, o Auto de Apresentação e Apreensão está juntado à Pág. 37, esclarecendo que foi apreendido com o réu 01 (uma) arma de fogo caseira do tipo espingarda aparentemente de calibre .22; 01 (uma) munição intacta de calibre .22; sacos plásticos; 45 (quarenta e cinco) gramas da substância esverdeada semelhante à droga popularmente conhecida como maconha; e o Laudo nº: 2018.08.000017-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 26637866 – Págs. 92/93), atestando que se tratavam de seis invólucros, confeccionados em pedaços de papel filme (PVC), todos contendo erva seca, prensada, constituída de talos, folhas e sementes pesando no total 44,7 gramas, positivo para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

As testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória), assim relataram:

O policial militar Jadson Jorge da Silva da Costa: “Que se recorda dos fatos ocorridos em setembro de 2017. Que se recorda desses fatos especialmente pelo baleamento do policial. Que, ao tomar conhecimento do fato, se dirigiu ao local e iniciou as diligências com os demais policiais. Que, durante a incursão pelo bairro Vilela, abordaram um indivíduo em atitude suspeita, sob efeito de substância entorpecente, o qual confessou ter consumido drogas e indicou o local onde teria adquirido a substância. Que os policiais se deslocaram até o local indicado, na casa situada no Quadra 9, Casa 14, Conjunto Ismar Vilela. Que, ao chegar na residência, apenas o denunciado estava presente. Que ao chegarem, encontraram o denunciado, que autorizou a entrada para averiguação do imóvel. Que, ao procederem buscas no interior da residência, localizaram uma arma de fogo do tipo espingarda, sem marca ou numeração aparente, bem como seis invólucros de maconha. Que se recorda de terem encontrado uma arma de fogo com uma munição e aproximadamente 50 gramas de maconha. Que não recorda se, durante a abordagem, o denunciado confessou que traficava ou fazia algo com a droga. Que o nome do denunciado é familiar entre os policiais militares da região. Que o nome é conhecido por possível envolvimento do denunciado em roubos pequenos na cidade. Que não recorda de informações sobre envolvimento dele com tráfico de drogas. Que, após a prisão do denunciado, tomou conhecimento de que ele teria praticado outros roubos anteriormente. Que, em relação ao tráfico de drogas, não obteve outras informações a respeito do denunciado. Que, ao chegar na residência, apenas o denunciado estava presente.”

O senhor Adriano Quaresma Fonseca: “Que se recorda dos fatos ocorridos em 2017. Que a acusação nesse processo é de tráfico de drogas, mas a situação teve início com o baleamento do Cabo Rodrigo, que foi atingido no queixo. Que, em decorrência do fato, diversas unidades se deslocaram para a região, incluindo a segunda sessão de Tucuruí, o GTO e outras guarnições. Que a droga e alguns artefatos de arma de fogo foram encontrados por outra guarnição, e não pela sua. Que sua guarnição chegou ao local posteriormente, apenas para prestar segurança. Que, na ocasião, estavam presentes o Subtenente Luciano e o Cabo Alexandre. Que, antes de chegarem ao local, sua equipe realizava varredura em região de mata. Que, ao retornarem, a guarnição já havia encontrado drogas e artefatos para a fabricação de armas de fogo, como canos para espingardas. Que sua função na data era de motorista de viatura, permanecendo na segurança do local enquanto os graduados prosseguiam com a operação. Que é disso que se recorda.”

O policial militar Edilson da Silva da Costa: “Que se recorda parcialmente dos fatos ocorridos na data mencionada. Que durante as incursões, foram encontrados na residência onde o acusado estava drogas, munição e um cano de arma de fogo. Que lembra pouco da apreensão das drogas e do material relativo a armamento. Que houve a condução de um cidadão até a delegacia, mas não pode precisar a quantidade ou o tipo de drogas apreendidas. Que não se recorda de detalhes sobre o tipo de veículo envolvido na ocorrência. Que confirma que houve a condução de um suspeito até a delegacia. Que sua guarnição não foi responsável direto pela diligência que resultou na apreensão da droga. Que possivelmente outra guarnição tenha realizado a abordagem e a apreensão.”

O réu não foi ouvido em sede judicial.

Em sede policial o réu esclareceu que: “QUE hoje de madrugada estava dormindo, quando aos policiais chegaram e pediram para entrar; QUE autorizou a entrada dos policiais; QUE logo falou para os policiais que havia um rifle em cima do guarda-roupa; QUE o rifle era de seu pai, que lhe deu para a sua segurança: QUE é verdadeira a acusação de posse de arma de fogo, mas não de tráfico; QUE é usuário; QUE a droga foi encontrada parte em sua carteira e parte no armário; QUE comprou a droga com um velho carreteiro no Posto Pirineus, por R$45,00; QUE sempre compra droga de carreteiros; QUE não ouviu o tiroteio que teve no conjunto; QUE conhece EDVAN, conhecido por NEGUINHO QUE costuma jogar sinuca com NEGUINHO no bar próximo à casa do INVESTIGADO; QUE quando saiu preso de sua residência, viu os policiais trazendo NEGUINHO, QUE não sabe porque NEGUINHO foi preso.”

Atenta a tais circunstâncias, não vislumbro elementos, produzidos sob o crivo do contraditório, capaz de confirmar a finalidade mercantil da substância tóxica apreendida.

De fato, observo que o apelado confirmou a posse da droga, porém esclareceu que era para consumo próprio.

O policial militar Jadson Jorge da Silva da Costa declarou que ao tomar conhecimento do baleamento de outro policial, se dirigiu ao local e iniciou as diligências com os demais policiais. Que, durante a incursão pelo bairro Vilela, abordaram um indivíduo em atitude suspeita, sob efeito de substância entorpecente, o qual confessou ter consumido drogas e indicou o local onde teria adquirido a substância e ao chegarem na residência tiveram sua entrada franqueada pelo morador, momento em que encontraram as substâncias entorpecentes e a arma de fogo.

Os policiais Adriano Quaresma Fonseca e Edilson da Silva da Costa não trouxeram dados significativos, pois o primeiro já chegou ao local após a prisão do apelado e o segundo não se recordou dos fatos em juízo.

Com relação a quantidade de drogas, importante destacar que o Laudo Definitivo atestou que o montante apreendido foi de 44,7 gramas de maconha, o que é condizente com o que usuários adquirem.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, através do Tema 506, decidiu que ter pequenas quantidades (40 gramas) de maconha para uso pessoal continua sendo proibido, mas não é crime. O porte de maconha para consumo pessoal deve ser considerado uma infração administrativa, sem consequências penais. A quantidade de 40 gramas de cannabis sativa e de seis plantas fêmeas foi estabelecida como critério para diferenciar o usuário do traficante.

Assim, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas. Contudo, o STF entendeu que essa presunção não é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações e aparelho celular contendo contato de usuários ou traficantes, o que não ocorreu no caso em apreço.

Observo, portanto, que não foram arrecadados petrechos normalmente utilizados por traficantes, como balança de precisão, anotações sobre a venda que pudesse indicar o cenário de traficância. Vale destacar nesse ponto, que, embora tenha sido mencionado no inquérito policial a apreensão de sacos plásticos, tal fato não foi corroborado em juízo, bem como foi afirmado pelo policial Jadson Jorge da Silva da Costa que não recordava de envolvimento do réu com tráfico de drogas.

Não houve apuração da destinação mercantil do material, não foram realizadas diligências como: perícia de aparelhos telefônicos, oitivas de pessoas que residissem na redondeza, ainda que informalmente, nem tampouco testemunho, em sede policial ou em sede judicial, da pessoa descrita na denúncia que indicou a casa do apelado.

A meu ver, pelo que foi produzido nos autos, não se pode assegurar, com a segurança necessária, a destinação mercantil do material ilícito arrecadado naquela hipótese, sendo medida de rigor a manutenção da desclassificação de sua conduta para o artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 e, por conseguinte, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

É este o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA NECESSÁRIA. EXAME DO MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DO DELITO. DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPO PENAL MENOS GRAVOSO. ART. 28, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 30 DA LEI DE TÓXICOS.

- A conduta suspeita do agente que portava droga e tenta se esconder quando avistou os policiais em local já conhecido pela traficância, configura a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP para busca pessoal, não havendo se falar em abusividade na ação policial.

-Se pelas provas coligidas aos autos não é possível afirmar de maneira categórica a mercancia de entorpecentes por parte do acusado, deve ser desclassificada a conduta denunciada como tráfico de drogas para o uso, nos termos do art. 28 da Lei de Tóxicos.

- Deve ser reconhecida a prescrição quando ultrapassado lapso temporal superior ao marco legal estabelecido, em atenção à norma prevista no art. 107, IV, c/c art. do Código Penal c/c artigo 30 da Lei 11.343/06.

V.V. EXAME DO MÉRITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

- Não tendo o mérito da ação penal sido objeto de apreciação pelo Magistrado de primeiro grau, não pode o Tribunal analisá-lo, sob pena de indesejável supressão de instância.

V.V. MÉRITO - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - MINORANTE NO TRÁFICO - RECONHECIMENTO - REMESSA DOS AUTOS À PGJ, PARA AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE ANPP.

- Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao delito de tráfico ilícito de drogas, imperativa a solução condenatória em relação ao apelado.

- Tratando-se de agente primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica à atividade criminosa, nem integra organização criminosa, faz ele jus à aplicação da minorante do tráfico.

- Diante da minorante do tráfico, afigura-se necessária, já que preenchidos, a princípio, os requisitos objetivos exigidos, a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, para que, em observância às teses firmadas pelo Pretório Excelso no julgamento do HC 185.913 DF, avalie a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal aos agentes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.021560-5/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/06/2025, publicação da súmula em 25/06/2025) (grifei)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença penal desclassificatória exarada pelo Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025